Tribunal: TJDFT
Processo: 0713158-97.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFISSÃO QUALIFICADA E PARCIAL. RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelos réus contra sentença, que, em razão da decisão do Conselho de Sentença, condenou ambos à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do CP) e homicídio qualificado em coautoria (art. 121, § 2o, IV c/c art. 29, caput, do CP), respectivamente. 1.2 O Ministério Público requereu o redimensionamento da pena, sustentando equívoco no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 1.3 A defesa, por sua vez, alegou que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, postulando a anulação do julgamento e a realização de novo júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; e, (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) nos casos de confissão parcial ou qualificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a decisão dos jurados somente é manifestamente contrária à prova dos autos quando arbitrária e completamente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica no caso, haja vista a existência de provas materiais, laudos periciais, vídeos e depoimentos testemunhais corroborando a autoria e materialidade do delito, não há falar em acolhimento do pleito defensivo.

4. Se o Conselho de Sentença, soberano em suas deliberações, acolheu tese amparada em prova produzida em juízo, não cabe ao Tribunal togado substituir o juízo de mérito exercido pelos jurados (CF, art. 5o, XXXVIII, “c”) e a decisão deve ser mantida.

5. Quanto à confissão espontânea, aplica-se o entendimento consolidado do STJ de que a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP incide ainda que a confissão seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, desde que tenha contribuído para o esclarecimento dos fatos.

6. No Tribunal do Júri, como não se pode aferir o peso dado pelos jurados às declarações dos acusados, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao réu (princípio do in dubio pro reo), motivo pelo qual o reconhecimento da atenuante deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e não providos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CP, arts. 29, caput, 65, III, “d”, e 121, § 2o, IV; CPP, art. 593, III, “d”.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; STJ, Súmula 545; AgRg no HC 979.549/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 14.05.2025; AgRg no HC 1.024.819/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 19.08.2025; AgRg no REsp 2.198.533/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 13.08.2025.